Tribunal: TJES
Processo: 5012379-07.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012379-07.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTINHA ANA DE SOUZA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5012379-07.2024.8.08.0014

VOTO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
SANTINHA ANA DE SOUZA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Narra a recorrente, idosa de 69 anos, alega ter sido vítima de fraude. Sustenta que recebeu proposta telefônica para refinanciamento de três empréstimos consignados pretéritos, visando unificar as parcelas em um único desconto de R$ 190,00. Aduz que, após fornecer dados e biometria facial a supostos falsários, foram formalizados, sem seu consentimento real, um novo empréstimo e dois cartões de crédito (RCC e RMC).

Afirma que os valores creditados em sua conta foram transferidos a um terceiro (Mikael Gomes Seixas) por instrução dos golpistas. Pugnou pela nulidade dos contratos, repetição do indébito e indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou totalmente improcedentes os pedidos. Fundamentou que a própria autora reconheceu a intenção de contratar o refinanciamento nos moldes em que o desconto foi efetivado (parcelas de R$ 190,00). Concluiu pela inexistência de vício de consentimento, validando a contratação digital apresentada pela instituição financeira, que comprovou o repasse do numerário à conta da requerente.

A recorrente insurge-se contra a sentença, alegando que a magistrada ignorou os vícios delimitados na exordial, especialmente a simulação e a desobediência às normas do INSS (Instruções Normativas nº 28/2008 e 138/2022). Reitera que foi vítima de golpe ("golpe do motoboy/central de segurança") e que a responsabilidade da recorrida é objetiva, devendo o negócio ser anulado por ausência de vontade real.

Em contrarrazões, a recorrida Facta Financeira S.A. pugna pela manutenção da sentença. Argumenta que comprovou a legalidade da operação mediante juntada de contrato assinado digitalmente, com validação por biometria facial, geolocalização e código hash. Ressalta que o valor financiado foi creditado na conta da autora e que não há prova de transferência posterior a terceiros que vincule a instituição à suposta fraude.

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença não merece reparos. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, a tese de fraude carece de suporte probatório mínimo. Em que pese a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a facilitação da defesa com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tal prerrogativa não possui caráter absoluto e não desonera a parte autora de demonstrar a verossimilhança de suas alegações por meio de prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a inversão do ônus da prova é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova, embora seja uma ferramenta importante na proteção do consumidor e em outras relações jurídicas, não é uma solução única para todos os problemas de prova. Ela não é uma "
panaceia jurídica
", ou seja, não resolve todas as situações de forma automática ou perfeita.

A instituição financeira recorrida logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação eletrônica, apresentando dossiê completo contendo assinatura digital avançada e biometria facial realizada no momento da contratação.

Outrossim, a alegação de que os valores foram transferidos a terceiros por indução de golpistas não encontra respaldo nos autos. Não há o mínimo adminículo probatório — como comprovantes de transferência bancária ou extratos — que demonstre o destino do numerário para a conta de terceiros logo após o crédito efetuado pela financeira.

Ressalte-se que o documento acostado ao id 14010429, emitido pela Autoridade Policial (Boletim de Ocorrência), em nada corrobora a tese autoral no que tange à responsabilidade da financeira.

O registro policial constitui prova unilateral das declarações da parte, não tendo o condão de, isoladamente, anular negócio jurídico cujos requisitos de validade e o efetivo proveito econômico (recebimento do valor em conta própria) foram devidamente comprovados.

Portanto, diante da higidez dos documentos apresentados pela recorrida e da ausência de prova do nexo causal entre a conduta do banco e o suposto golpe sofrido, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)